Tribunal: TJMT
Processo: 1017878-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017878-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), LUCAS ASSIS MARQUES - CPF: 076.678.271-92 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 008.257.242-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva por lesão corporal contra mulher e tráfico de drogas. Primariedade e condições pessoais favoráveis. Possibilidade de medidas cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo Juízo da
Vara Única Criminal da Comarca de Porto Esperidião
, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e tráfico de drogas
, visando à revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) existência de indícios de autoria; 2) ausência dos pressupostos da custódia preventiva; 3) predicados pessoais favoráveis do paciente; 4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ.

2. A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

3. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

4. Ponderados o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando presentes condições pessoais favoráveis e não houver necessidade demonstrada de segregação cautelar.

2. O princípio da homogeneidade veda a imposição de cautela mais gravosa do que a medida final em potencial julgamento.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 13º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 29.3.2021; STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.12.2020; STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 22.2.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; STF, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000, 30.1.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017878-64.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE(S): DR. NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S): LUCAS ASSIS MARQUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS ASSIS MARQUES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000313-84.2025.8.11.0098), que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra a mulher e tráfico de drogas - art. 129, §13º do CP e art. 33 da Lei nº 11.343/2006 – (ID 290618356 – fls. 94/100).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem indícios de autoria; 2)
a decisão impugnada não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3)
a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4)
“a ausência de condenações anteriores e a possibilidade de enquadramento, em caso de condenação, no tráfico privilegiado, [...] reforçam a desproporcionalidade da prisão preventiva
”; 5)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (ID 290618353), juntados documentos (ID 290618354 a 290618380).

O pedido liminar foi indeferido (ID 291316884).

O Juízo singular prestou informações (ID 292278368).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus –Tráfico de entorpecentes e lesão corporal - alegação de ausência de indícios de autoria – não conhecimento – matéria que depende de ampla análise de mérito, inviável na via estreita do Habeas Corpus – Paciente denunciado na origem, como incurso no art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, e 129, §13º, do Código Penal – Discussão quanto ao mérito que deve ser reservada às vias ordinárias – Enunciado 42/TCCR-TJMT - substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – impossibilidade – fundamentos para a manutenção da custódia aptos, em que pese a singeleza da decisão – conduta do Paciente que indica ser indivíduo dotado de periculosidade – Implicado apontado como integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e que, após agredir a sua companheira que estaria gestante, evadiu da abordagem, pulando muros de residências vizinhas, deixando para trás mochila com parte das substâncias apreendidas – conduta que demonstra a tentativa de frustrar a aplicação da lei penal – paciente que só foi localizado e preso um mês após, quando detido em flagrante pela prática de novo crime – risco concreto de reiteração delitiva – insuficiência das medidas cautelares ao caso - Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e DENEGAÇÃO da ordem.
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 297186881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.4.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial,
decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Da Decretação da Prisão Preventiva de Lucas Assis Marques

Quanto ao representado Lucas Assis Marques, conforme apurado, trata-se de indivíduo com fortes indícios de envolvimento com o tráfico de drogas e violência doméstica.

Na tentativa de abordagem policial, evadiu-se do local, deixando para trás substâncias entorpecentes e petrechos do tráfico, revelando, além da autoria, intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Depoimentos colhidos, inclusive da própria Gesiane, o indicam como responsável pela distribuição de drogas na cidade e ocupante do cargo de “disciplina” do Comando Vermelho.

A prisão preventiva do representado mostra-se imprescindível para:

• Garantir a ordem pública;

• Impedir a continuidade da prática criminosa;

• Assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ante o risco de fuga.

Preenchidos, portanto, os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. [...]

3. Dispositivo [...]

III – DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS ASSIS MARQUES, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do CPP;

EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO em favor do acusado LUCAS ASSIS MARQUES, pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisão (BNMP 3.0). [...]”
(
Marcos André da Silva
, juiz de Direito – ID 290618356 – fls. 94/100).

Em 11.6.2025, a Promotoria de Justiça Criminal de Porto Esperidião ofereceu denúncia em face do paciente por lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e tráfico de drogas - art. 129, §13º do CP e
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
- (PJe NU 1000204-70.2025.8.11.0098).

Pois bem.

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas, 29.3.2021) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a
prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de duas porções de maconha, uma porção de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Gesiane da Silva Santos [ex-companheira], pois o paciente teria a agredido
.

A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos [445,62g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e sessenta e dois centigramas) de maconha e 144,35g (cento e quarenta e quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína] justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma, 14.12.2020).

Logo, o ato constritivo encontra-se fundamentado de forma idônea.

Em relação à vítima, ressalta-se que Gesiane da Silva Santos cumpre, atualmente, pena unificada de 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenações por tráfico de drogas (três vezes) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – art. 33 da Lei nº 11343/06 e art. 16 da Lei nº 10826/03, consoante executivo de pena (SEEU nº 9000157-35.2022.8.01.0003), a elidir o risco à integridade física e/ou psicológica.

Não bastasse, o paciente é primário, possui bons antecedentes (Processo Judicial Eletrônico-PJe e Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU), endereço certo no distrito da culpa [
“
Rua Carlos Júnior Marquoritte, nº 2694, bairro José Bejo em Gloria D’Oeste/MT
”
] e profissão definida [
“vaqueiro”
].

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG – Rel. Min. Laurita Vaz, 22.2.2021).

Ressalta-se, ainda, que a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato [lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos], bem como
as circunstâncias do suposto tráfico [possuir e armazenar 445,62g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e sessenta e dois centigramas) de maconha e 144,35g (cento e quarenta e quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína e a primariedade do paciente podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Outrossim, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (
TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal, 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal, 15.2.2023
).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva,
os predicados pessoais
[primariedade, endereço certo e trabalho lícito] e a aplicação do princípio da homogeneidade,
mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [Vara Única da Comarca de Porto Esperidião] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, com notificação da vítima Gesiane da Silva Santos (Lei nº 11.340/2006, art. 21).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025